Tribunal: TJSP
Processo: 1003720-02.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
2. Restituição dobrada. O contrato em questão foi celebrado em outubro de 2021, sendo, assim, a hipótese de aplicação ao caso do novo entendimento do EAREsp 676.608, cujo marco inicial é 31.03.2021, que dispensa o elemento volitivo para a sanção da restituição dobrada, nos termos do artigo 42, do CDC.
3. Dano moral não demonstrado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva da autora, considerando que não houve negativação de seu nome, tampouco ela suportou privação de recursos destinados à sua subsistência.
4. Sentença parcialmente reformada para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Verbas sucumbenciais distribuídas reciprocamente entre as partes, respeitados os respectivos decaimentos na demanda. Recurso parcialmente provido.